Tribunal: TJDFT
Processo: 0746247-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0746247-31.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CARLOS VANDEMBERG MEDEIROS DE HOLANDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CARLOS VANDEMBERG MEDEIROS DE HOLANDA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos da execução fiscal de no 0002517-91.2009.8.07.0001, ajuizada em seu desfavor pelo DISTRITO FEDERAL, rejeitou a exceção de pré-executividade por ele apresentada. Em suas razões o agravante sustenta a ocorrência de prescrição da cobrança da dívida, uma vez que a ação foi ajuizada em 2009 e não teve qualquer movimentação por parte da Fazenda Pública, não tendo ocorrido sequer a penhora ou citação válidas. Diz que não há nos autos qualquer causa passível de interrupção da prescrição. Sustenta, ainda, a consumação da prescrição intercorrente, nos termos do REsp. 1.340.553/RS. Assevera que, para os fatos ocorridos antes da LC 118/2005, a ausência de citação dentro do prazo de 5 anos fulmina a pretensão. Requer, liminarmente, a concessão da tutela recursal, seja de evidência ou urgência, para suspender a tramitação da execução fiscal, até o julgamento do presente pelo Colegiado. No mérito, pretende o provimento do agravo para “c1) extinguir a execução fiscal pela ocorrência de prescrição de fundo, por ausência de citação válida ou, c2) prescrição intercorrente; e caso sejam afastados os pedidos anteriores, de forma subsidiária, com a resultante restituição de valores recolhidos/retidos e que venham a ser recolhidos ao longo da tramitação do feito, em obediência ao precedente vinculante do STJ”. É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para tanto a concessão de efeito suspensivo ao recurso, conforme previsto no artigo 995 do Código de Processo Civil, deve restar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No caso, não há como afastar, em exame preliminar, a probabilidade do direito, devendo as alegações do agravante, quanto a ocorrência de prescrição, serem submetidas ao Colegiado. Por outro lado, patente o risco de dano caso não deferido o efeito suspensivo ora requerido, uma vez que a execução fiscal de origem terá prosseguimento antes de definida a matéria pelo Colegiado. Conclusão Diante do exposto, nos termos do artigo 1.019, inciso I, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO, determinando o sobrestamento do processo originário até o julgamento do presente. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para que, em querendo, apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria. Havendo recurso contra a presente decisão monocrática fica desde já determinada a intimação da parte contrária, facultando-lhe a formulação das correspondentes contrarrazões ao regimental no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de outubro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator